Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715470-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. É ônus da parte autora da ação monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, CPC/15), enquanto à parte ré cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito do credor (art. 373, II, CPC/15). 2. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 3. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 4. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 5. O ônus de manutenção da posse do título durante o trâmite do processo garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 6. O § 2o do art. 425 do CPC/15 confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do original do título executivo ou de documento relevante à instrução do processo em cartório ou secretaria. 7. A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo. 8. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título de crédito endossável. 9. A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística. 10. Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, não há irregularidade na determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2o, do CPC/15. 11. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial. 12. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030